Tribunal: TJSP
Processo: 2089796-75.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Agravo de instrumento do credor - Débito remanescente - Decisão de primeiro grau que homologou o demonstrativo de cálculo do setor contábil - Conversão do julgamento em diligência - Conta elaborada pela contadoria desta segunda instância considerando os títulos executivos, as contas homologadas nos autos, os juros moratórios no período entre a data da conta e da inscrição do

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Agravo de instrumento do credor - Débito remanescente - Decisão de primeiro grau que homologou o demonstrativo de cálculo do setor contábil - Conversão do julgamento em diligência - Conta elaborada pela contadoria desta segunda instância considerando os títulos executivos, as contas homologadas nos autos, os juros moratórios no período entre a data da conta e da inscrição do precatório/requisitório, a observância dos critérios contidos na Lei no 11.960/2009 (TR a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 até dezembro de 2013) - Depósito efetivado em 12/12/2013 - Cálculo da contadoria desta instância recursal correto - Acolhido.

Agravo de instrumento desprovido.